Tribunal: TJES
Processo: 0000057-60.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-60.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0000057-60.2022.8.08.0030

APELANTE: ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. DETRAÇÃO PENAL. INOCUIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto durante o repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de dias-multa, em razão da subtração de motocicleta mediante vigilância reduzida, com autoria comprovada por videomonitoramento e confissão extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/6 aplicada na valoração negativa dos maus antecedentes deve ser reduzida para 1/8; (ii) estabelecer se é cabível a detração penal na fase de conhecimento; (iii) determinar se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para fixar a pena-base, devendo observar os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 4. A jurisprudência do STJ admite a fração de 1/6 como parâmetro razoável para cada circunstância judicial negativa, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação de fração inferior. 5. A valoração negativa dos maus antecedentes encontra fundamentação idônea em condenação transitada em julgado por crime diverso, legitimando a exasperação da pena-base. 6. A detração penal prevista no art. 387, § 2º, do CPP tem por finalidade influir na fixação do regime inicial, revelando-se inócua quando já estabelecido o regime mais brando e substituída a pena privativa de liberdade. 7. O cômputo definitivo do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos da Lei de Execução Penal. 8. O pedido de justiça gratuita carece de interesse recursal, pois o benefício já foi concedido na sentença, com suspensão da exigibilidade das custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A fração de 1/6 para exasperação da pena-base por circunstância judicial negativa constitui parâmetro jurisprudencial adequado, inexistindo direito subjetivo à aplicação de fração menor. 2. A detração penal na sentença condenatória destina-se à definição do regime inicial e é inócua quando já fixado o regime mais brando e substituída a pena privativa de liberdade. 3. O cálculo do tempo de prisão provisória para fins de execução da pena compete ao Juízo da Execução Penal. 4. Inexiste interesse recursal quanto à justiça gratuita quando o benefício já foi concedido na sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 0000057-60.2022.8.08.0030

APELANTE: ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: VOTO CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155, § 1º, do Código Penal (furto praticado durante o repouso noturno).

A pena definitiva imposta ao apelante foi fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal ou a aplicação da fração de $1/8$ para a circunstância judicial negativa, bem como a aplicação imediata da detração penal e a concessão da justiça gratuita.

É o relatório.

Passo a decidir.

Extrai-se dos autos que, no dia 11 de janeiro de 2022, por volta das 05h23min, no Centro de Linhares/ES, o apelante subtraiu uma motocicleta Honda NXR 150 Bros ESD. O crime ocorreu durante o repouso noturno, aproveitando-se da redução da vigilância da vítima, que havia estacionado o veículo em via pública para descansar.

A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas, inclusive pela confissão extrajudicial do réu, que admitiu ter empurrado a motocicleta por aproximadamente 1h30min do Centro até o Bairro Aviso. A abordagem policial ocorreu logo após o delito, tendo sido o réu identificado pelas vestes visualizadas em sistema de videomonitoramento.

A Defesa insurge-se contra o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, sustentando que a fração de 1/6 aplicada pela magistrada sentenciante seria desproporcional, pleiteando a adoção do patamar de 1/8.

Contudo, a insurgência não prospera. No ordenamento jurídico brasileiro, a fixação da pena-base não é uma operação meramente aritmética. O legislador conferiu ao magistrado uma discricionariedade juridicamente vinculada, pautada pelos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa é o parâmetro razoável e proporcional a ser adotado, salvo motivação específica para patamar diverso. Vejamos:

“Por opção do Legislador, o critério de acréscimo e de diminuição utilizado na segunda fase de aplicação da pena é discricionário, cabendo ao magistrado estabelecer um valor que seja proporcional e razoável, observadas as circunstâncias do caso concreto. Ressalte-se que o patamar de 1/6, embora erigido pela jurisprudência e doutrina como fração média razoável e proporcional, não é necessariamente o máximo a ser acrescido”. (STJ, HC HC 162217/SP. Rel.ª Min.ª Laurita Vaz. Quinta Turma. Julgado em 23/8/2011. DJe: 08/9/2011).

No caso em tela, a magistrada valorou negativamente apenas os maus antecedentes do réu, fundamentando-se em condenação definitiva por tráfico e associação para o tráfico em processo diverso. Assim, a utilização da fração de revela-se em estrita consonância com a jurisprudência dominante, não havendo direito subjetivo do réu à aplicação de fração menor (1/8).

Quanto ao pedido de aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP), o apelante busca o abatimento do tempo de prisão provisória da pena definitiva.

O objetivo da detração realizada pelo juiz da condenação é exclusivamente a fixação do regime inicial de cumprimento de pena. No presente caso, o réu já foi beneficiado com o regime aberto, que é o mais brando previsto na legislação pátria. Ademais, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direitos.

Portanto, a aplicação do instituto neste momento processual mostra-se inócua, uma vez que não haveria qualquer alteração prática no regime de cumprimento. Conforme o art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal (LEP), a competência para realizar o cômputo do tempo de custódia cautelar para fins de abatimento da pena (cálculo de horas de serviço ou dias restantes) é do Juízo da Execução Penal.

O juiz processante cumpriu seu mister ao analisar o regime; a contabilidade final da reprimenda deve ser realizada na fase de execução definitiva.

O apelante pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observa-se que o réu foi assistido pela Defensoria Pública durante o processo.

A r. sentença já havia concedido o benefício ao suspender a exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. Diante da evidente hipossuficiência econômica do agente, a manutenção da gratuidade é medida que se impõe, assegurando o amplo acesso à justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante.

Comunique-se o juízo de origem para as providências necessárias após o trânsito em julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)